Tribunal: TJMT
Processo: 1025348-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025348-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), GISELLE DE CASSIA PICCIN - CPF: 134.849.288-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 240/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Giselle de Cássia Piccin contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT, mantendo a decisão que indeferiu pedido de extinção do processo por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se é cabível o reconhecimento do abandono da causa em execução, diante da inércia da parte exequente após intimação; e (ii) se a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC, permitindo a extinção do feito de ofício.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadequação da via recursal é rejeitada, pois o agravo de instrumento é admissível quando os embargos de declaração deixam de sanar omissão apta a causar lesão grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.015, II).

4. Também não prospera a alegação de supressão de instância, pois a matéria relativa ao abandono da causa pode ser apreciada de ofício, tratando-se de questão de ordem pública.

5. No mérito, a extinção do processo por abandono exige requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ, não sendo possível o reconhecimento de ofício, ainda que constatada a inércia do exequente.

6. A manifestação extemporânea do exequente demonstra interesse na continuidade do feito, afastando o desinteresse necessário à configuração do abandono.

7. Ademais, a intimação eletrônica, embora válida, não substitui automaticamente a intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISELLE DE CÁSSIA PICCIN, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1001840-98.2021.8.11.0005), movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, ora agravada, rejeitou os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa por meio do Sistema DOI (Cf. Id. nº 199141242).

A agravante alega que a decisão recorrida deixou de apreciar a certidão que comprova o abandono da causa pela parte exequente, a qual permaneceu inerte por mais de 24 (vinte e quatro) dias após regularmente intimada para se manifestar. Sustenta, assim, a configuração da hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, requerendo a reforma da decisão para que seja decretada a extinção da execução (cf. Id. nº 303123399).

Em contrarrazões, a parte agravada suscita, preliminarmente, a inadequação da via recursal eleita, bem como a ocorrência de supressão de instância. No mérito, impugna os fundamentos do recurso e requer seu desprovimento (cf. Id. nº 310273351).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento por meio do qual a parte recorrente busca a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu requerimentos formulados pela parte exequente.

Alega a agravante que a decisão agravada não examinou a certidão que comprovaria o abandono da causa, sustentando que a parte exequente permaneceu inerte por mais de 24 dias após intimação para manifestação, o que autorizaria a extinção do processo executivo, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Por sua vez, a agravada defende a inadequação do recurso, por se voltar contra decisão que apenas rejeitou embargos de declaração, o que configuraria violação à dialeticidade e supressão de instância, além de apontar a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono da causa, notadamente a inexistência de intimação pessoal da parte exequente e de pedido formal da parte executada.

A agravante não apresentou contrarrazões específicas sobre a preliminar de inadequação da via recursal, limitando-se a defender o cabimento do recurso.

Rejeito
a preliminar de inadequação da via recursal. Verifica-se que a decisão embargada, embora tenha analisado e indeferido os requerimentos da parte exequente, deixou de se manifestar sobre a alegação de abandono da causa. Tal omissão, se arguida nos embargos declaratórios e não sanada, enseja o cabimento de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, por configurar decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

No que se refere à alegação de supressão de instância, argumenta a agravada que o pedido de extinção por abandono não teria sido apresentado anteriormente ao juízo de primeiro grau.

A preliminar também não merece acolhimento.

A questão foi suscitada nos embargos de declaração, instrumento processual adequado para apontar omissão de decisão judicial, especialmente quanto a matérias de ordem pública, como o abandono da causa. O reconhecimento do abandono da causa pode ser feito de ofício pelo magistrado, desde que preenchidos os requisitos legais, sendo desnecessária provocação anterior.

Rejeito
, pois, a preliminar de supressão de instância.

No mérito, a controvérsia gira em torno da configuração do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte exequente após sua intimação.

Consta dos autos que a parte exequente foi intimada em 19 de dezembro de 2024 para se manifestar no prazo de 15 dias (ID 179446032), tendo sido certificada, em 21 de fevereiro de 2025 (ID 184857718), a inércia da parte credora. Em 24 de fevereiro de 2025, foi apresentada manifestação extemporânea, requerendo o prosseguimento da execução.

A agravante alega que a situação configura abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, e sustenta que a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, conforme o §1º do art. 183 do CPC.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 240, firmou o entendimento de que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, o que não ocorreu nos autos.

No caso, o pedido de extinção por abandono foi formulado, pela primeira vez, nos embargos de declaração, recurso destinado à correção de vícios formais e não à formulação de pedidos de mérito.

Nesse sentido, destaca-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 1.1. Não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp nº 1.449.034/SC - Relator Min. MARCO BUZZI, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020).”

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6º, DO CPC E SÚMULA 240/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art . 771, parágrafo único, do mesmo estatuto. 2. Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, que é imprescindível, nos termos do entendimento enunciado por este Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ExeMS: 9682 DF 2007/0007821-8, Data de Julgamento: 02/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)”.

Além disso, a jurisprudência majoritária do STJ entende que a extinção por abandono deve ser interpretada de forma restritiva em processos de execução, dada sua natureza voltada à satisfação do crédito.

A manifestação apresentada pela parte exequente, embora intempestiva, demonstra interesse no prosseguimento do feito, afastando o elemento subjetivo necessário à configuração do abandono — qual seja, o desinteresse na continuidade da demanda.

Ademais, a intimação eletrônica, embora válida, não supre automaticamente a exigência legal de intimação pessoal, prevista no §1º do art. 485 do CPC, que constitui pressuposto indispensável para a caracterização do abandono.

Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos legais para a extinção do processo executivo por abandono da causa.

A decisão agravada, embora tenha rejeitado os embargos de declaração sem enfrentar expressamente a tese de abandono, deve ser mantida, uma vez que a matéria, ainda que analisada, não comportaria acolhimento por ausência de pressupostos legais.

Verifica-se, assim, que o processo executivo permanece viável, cabendo ao juízo de origem adotar as medidas necessárias à efetivação do crédito executado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025